Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-25.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DOAÇÃO PELOS EXECUTADOS (AVÓS) AOS NETOS (EMBARGANTES) - FRAUDE DE EXECUÇÃO – ART. 792, IV, DO CPC, C.C. SÚMULA 375, SEGUNDA PARTE, DO STJ – BOA FÉ AFASTADA – INSUBSISTÊNCIA DA PROTEÇÃO DO BEM DE FAMILIA - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA – HIPÓTESES

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DOAÇÃO PELOS EXECUTADOS (AVÓS) AOS NETOS (EMBARGANTES) - FRAUDE DE EXECUÇÃO – ART. 792, IV, DO CPC, C.C. SÚMULA 375, SEGUNDA PARTE, DO STJ – BOA FÉ AFASTADA – INSUBSISTÊNCIA DA PROTEÇÃO DO BEM DE FAMILIA - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA – HIPÓTESES DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO CONFIGURADAS – APLICAÇÃO DO § 2o DO MESMO DISPOSITIVO – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DOS EMBARGANTES IMPROVIDO – PROVIMENTO DO RECURSO DO EMBARGADO.